Tribunal: TJMT
Processo: 1075419-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075419-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SANTANA BELCHIOR JUNIOR - CPF: 018.126.561-30 (RECORRENTE), MARILIA ALBERNAZ PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 049.905.134-36 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1075419-52.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
JOSÉ SANTANA BELCHIOR JUNIOR.

Recorrida:
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPÓLIS
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. HERDEIRO. DÉBITOS POSTERIORES AO ÓBITO. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO OU PARCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer ajuizada por herdeiro, visando à transferência de titularidade de unidade consumidora de água e religação do serviço, diante da recusa da autarquia em realizar o procedimento sem a quitação de débitos lançados após o falecimento da titular originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a autarquia pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento integral de débitos existentes; (ii) estabelecer se o herdeiro responde pelos débitos decorrentes do consumo de água após o falecimento da titular originária e se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O herdeiro responde pelos débitos gerados após o óbito do titular, pois a posse e titularidade do imóvel são transmitidas com a abertura da sucessão, nos termos do princípio da saisine, e o consumo efetivo impõe o dever de pagamento para evitar enriquecimento sem causa.

A obrigação pelo pagamento do serviço prestado decorre da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo possível desconsiderar débitos posteriores ao falecimento quando vinculados ao imóvel herdado.

A transferência de titularidade da unidade consumidora constitui mero ato cadastral e não pode ser indefinidamente obstada pela existência de débitos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público essencial.

A autarquia deve possibilitar meios razoáveis para regularização da situação, inclusive por canais remotos, sendo inadequada a exigência exclusiva de comparecimento presencial quando comprovada impossibilidade prática do consumidor.

A solução adequada consiste em permitir a transferência da titularidade condicionada ao pagamento ou parcelamento dos débitos existentes, harmonizando o direito do consumidor com o interesse da Administração.

Não há dano moral indenizável, pois os transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento, inexistindo violação relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O herdeiro responde pelos débitos de consumo de água gerados após o falecimento do titular quando relacionados ao imóvel herdado. 2. A concessionária não pode condicionar a transferência de titularidade à quitação integral de débitos sem oferecer alternativa razoável, como o parcelamento. 3. A recusa administrativa que gera meros transtornos não configura, por si só, dano moral indenizável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 884; CDC, art. 22; Lei 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o princípio da saisine para imputar-lhe responsabilidade pelos débitos, pois a obrigação decorrente do consumo de água possui natureza pessoal e não se transmite automaticamente ao herdeiro. Argumenta que a SANEAR condicionou ilegalmente a transferência de titularidade ao pagamento de dívidas da falecida, que o ônus da prova foi distribuído de forma equivocada e que a privação de serviço essencial configura dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a SANEAR pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a conduta administrativa foi pautada na legalidade, que os débitos decorrem de consumo efetivo após o óbito da titular, que o recorrente permaneceu inerte por aproximadamente nove anos sem promover a regularização cadastral e que não há ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrente em face da SANEAR, na qual narrou ser herdeiro do imóvel localizado na Rua Aristides Negão da Silva, no 435, Bairro Conjunto Habitacional Marechal Rondon, em Rondonópolis/MT, em razão do falecimento de sua genitora, Sra. Rosimeire Moraes Silva, ocorrido em 22 de março de 2015. Alegou que a autarquia se recusava a transferir a titularidade da conta de água para seu nome e a religar o serviço, condicionando tais providências ao pagamento de débitos lançados em nome da falecida, o que reputou ilegal e abusivo.

Quanto ao mérito, a controvérsia consiste em definir se a SANEAR pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento integral dos débitos existentes e, ainda, em que medida o recorrente, na condição de herdeiro do imóvel, responde pelas obrigações relativas ao serviço de fornecimento de água prestado após o falecimento de sua genitora.

Os fatos essenciais são incontroversos e devem ser devidamente delimitados. A Sra. Rosimeire Moraes Silva, genitora do recorrente, faleceu em 22 de março de 2015. O imóvel vinculado à unidade consumidora no 325450-0 foi transmitido ao recorrente por herança, em inventário regularmente processado perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, com sentença transitada em julgado em 04 de fevereiro de 2019 e formal de partilha expedido em 30 de julho de 2024. O recorrente, portanto, é o legítimo herdeiro e atual titular do imóvel, circunstância comprovada documentalmente nos autos e não impugnada pela autarquia. Os débitos existentes na unidade consumidora referem-se a faturas dos anos de 2024 e 2025, geradas muito tempo após o falecimento da titular originária.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o recorrente, na qualidade de herdeiro, seria responsável pelos débitos, em razão do princípio da saisine e da presumida utilização do imóvel após o óbito. Com o devido respeito ao entendimento adotado, a decisão merece parcial reforma.

A questão exige distinção que não foi adequadamente enfrentada na origem: uma coisa é reconhecer que o herdeiro pode responder pelo consumo ocorrido após o falecimento da titular originária; outra, diversa, é admitir que a autarquia possa recusar, de forma indefinida, a transferência de titularidade da unidade consumidora enquanto os débitos não forem integralmente quitados, sem oferecer alternativa razoável ao consumidor que busca regularizar a situação.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, estabelece que a herança se transmite imediatamente aos herdeiros com a abertura da sucessão. Assim, desde março de 2015, o recorrente passou à condição de sucessor do bem, ainda que a formalização documental da partilha tenha ocorrido posteriormente. Nesse contexto, é razoável reconhecer que os débitos gerados após o óbito, decorrentes do consumo de água em imóvel integrante do acervo hereditário, não podem ser simplesmente desconsiderados pelo herdeiro que pretende regularizar a titularidade da unidade consumidora.

A obrigação de pagar pelo serviço efetivamente prestado decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, bem como da boa-fé objetiva que deve orientar as relações entre usuário e prestador de serviço público. Nesse ponto, a sentença recorrida não merece reparo ao reconhecer a responsabilidade do recorrente pelos débitos gerados no período posterior ao falecimento de sua genitora.

Contudo, a consequência jurídica extraída dessa premissa deve ser reformada. O reconhecimento da responsabilidade do herdeiro pelos débitos não autoriza, por si só, que a autarquia se recuse a transferir a titularidade da unidade consumidora para o nome do legítimo proprietário do imóvel. Trata-se de situações distintas. A transferência de titularidade constitui ato administrativo de atualização cadastral, destinado a refletir a realidade jurídica já existente, qual seja, a condição do recorrente como proprietário do imóvel desde a abertura da sucessão.

Condicionar tal ato à quitação prévia e integral dos débitos, sem disponibilizar alternativa razoável, como o parcelamento, extrapola os limites da razoabilidade e coloca o consumidor em situação de impasse, sobretudo quando demonstradas a hipossuficiência econômica e a residência em local distante mais de 2.400 km do município em que situado o imóvel.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos órgãos públicos e às concessionárias ou permissionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. A continuidade do serviço constitui a regra, ao passo que a interrupção ou a recusa injustificada de regularização deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas.

No caso concreto, o recorrente não se recusou ao pagamento dos débitos. Ao contrário, os autos demonstram que buscou, em diversas ocasiões, negociar o parcelamento da dívida e regularizar a situação cadastral da unidade consumidora. Entretanto, foi reiteradamente informado de que qualquer providência somente poderia ser adotada de forma presencial, exigência inviável diante de sua residência em outro Estado.

A conduta da autarquia, ao exigir comparecimento físico para a adoção de providências administrativas ordinárias, sem disponibilizar alternativa remota a consumidor que demonstrava impossibilidade prática de comparecimento, configura falha na prestação do serviço público.

A solução juridicamente adequada, portanto, é reconhecer o direito do recorrente à transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, na condição de herdeiro legítimo e proprietário do imóvel, sem prejuízo de que tal providência seja condicionada ao pagamento ou ao parcelamento dos débitos existentes, gerados após o falecimento de sua genitora.

Essa solução harmoniza os interesses envolvidos: de um lado, preserva o direito do recorrente à regularização cadastral do serviço em seu nome, impedindo que permaneça indefinidamente em situação de incerteza administrativa; de outro, assegura à autarquia o recebimento dos valores devidos pelo consumo efetivamente realizado na unidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não estão presentes os elementos necessários à sua configuração. Embora a SANEAR tenha adotado postura excessivamente rígida ao exigir o comparecimento presencial do recorrente, não se verifica ato ilícito em sentido estrito decorrente da exigência de regularização dos débitos como condição para a transferência de titularidade.

A situação, sem dúvida, ocasionou transtornos e aborrecimentos ao recorrente. Todavia, tais dissabores, por si sós, não ultrapassam o limite do mero inadimplemento ou da falha administrativa, nem alcançam intensidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, que pressupõe violação relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Além disso, parte das dificuldades enfrentadas decorreu da demora do próprio recorrente em buscar a regularização da situação após o falecimento de sua genitora, circunstância que contribuiu para o acúmulo dos débitos e para a complexidade do quadro fático apresentado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a SANEAR proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora no 325450-0 para o nome do recorrente JOSÉ SANTANA BELCHIOR JUNIOR, CPF no 018.126.561-30, no prazo de 10 (dez) dias, condicionada ao pagamento dos débitos existentes na referida unidade, os quais deverão ser oferecidos pela autarquia ao recorrente por meio remoto, via e-mail ou outro canal digital, no mesmo prazo, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026